Tribunal: TJSP
Processo: 0000941-64.2017.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudo pericial suficiente a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Legítima defesa não comprovada – Versão do acusado isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima de seu patamar mínimo ante a gravidade da conduta e os maus

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Consistentes declarações da vítima e das testemunhas – Laudo pericial suficiente a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Legítima defesa não comprovada – Versão do acusado isolada do contexto probatório – Pena-base fixada acima de seu patamar mínimo ante a gravidade da conduta e os maus antecedentes do réu – Regime inicial aberto mantido – Recurso de apelação desprovido.